Tribunal: STF
Processo: RE 398113
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DA COFINS.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 09.11.2005, ao
julgar os REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, concluiu pela
desnecessidade de edição de lei complementar para a majoração da
alíquota da COFINS.
Não há falar, no caso, em violação ao
princípio da hierarquia das leis. Precedente: RE 475.253, Relator
Ministro Sepúlveda Pertence, entre outros.
Agravo regimental
desprovido.